Tribunal: TJBA
Processo: 0562093-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562093-36.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RUY CARVALHO DE BARROS Advogado(s): WILSON CHAVES DE FRANCA APELADO: CONDOMINIO LAS VEGAS Advogado(s):JULIETE DOS REIS MAGALHAES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. FALHAS ESTRUTURAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRELIMINARES REJEITADAS E APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais, na qual o autor pleiteava a realização de reparos estruturais no condomínio e em seu apartamento, além de indenização pelos prejuízos materiais suportados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o condomínio réu tem o dever de realizar os reparos estruturais no prédio e no apartamento do autor, bem como indenizá-lo pelos danos materiais suportados em decorrência de fissuras, rachaduras e infiltrações. III. Razões de decidir 3. As preliminares de nulidade da sentença por julgamento citra petita e extra petita não merecem acolhimento, pois a sentença analisou todos os pedidos formulados na petição inicial e os fundamentos utilizados faziam parte do debate processual. 4. A prova pericial foi categórica ao concluir que os problemas verificados no imóvel do autor decorrem de falhas construtivas originárias e não de falta de manutenção preventiva ou corretiva por parte do condomínio réu. 5. Compete ao condomínio a manutenção periódica do prédio, mas a responsabilidade pela manutenção estrutural, que envolve os aspectos técnicos e construtivos, é da construtora, conforme art. 618 do Código Civil. 6. Ausente o nexo causal entre a conduta do condomínio e os danos verificados no imóvel do autor, pressuposto fundamental da responsabilidade civil, seja ela subjetiva ou objetiva. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A obrigação do condomínio de realizar obras necessárias à conservação e ao uso das partes comuns, prevista no art. 1.341 do Código Civil, pressupõe que a edificação tenha sido corretamente construída, não abrangendo a correção de falhas estruturais decorrentes da própria construção. 2. Ausente o nexo causal entre a conduta do condomínio e os danos verificados no imóvel em decorrência de vícios construtivos, não há dever de indenizar, tampouco de repará-los." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 618 e 1.341; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC: 10114091420228260477, Rel. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2025; TJ-MG, AC: 6115856-73.2015.8.13.0024, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 25/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0562093-36.2014.8.05.0001, da comarca de Salvador em que figura como apelante RUY CARVALHO DE BARROS e apelado CONDOMINIO LAS VEGAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.